Tribunal: TJES
Processo: 0016107-26.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016107-26.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA GONCALVES PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidoras contratadas temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta em face do Município de Cariacica, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento do FGTS referente ao período de 2014 até a propositura da ação.

2.A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 09.10.2014 e concluiu pela validade dos vínculos posteriores, em razão de sua duração não superior a 24 meses. As autoras recorreram pleiteando o reconhecimento da prescrição trintenária e a determinação de pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões centrais consistem em saber:(i) se é cabível o reconhecimento da prescrição trintenária quanto aos depósitos de FGTS; e(ii) se a forma de pagamento por RPV pode ser examinada diante da improcedência dos pedidos principais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento. As autoras, na petição inicial, limitaram expressamente o pedido ao período compreendido entre 2014 e a propositura da ação. Assim, a tentativa de ampliar o marco temporal da condenação em sede recursal constitui inovação processual, vedada pelo princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o órgão julgador está adstrito aos limites da lide, sendo incabível modificar a causa de pedir ou ampliar o pedido na via recursal (AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024).

6.Mantida a sentença de improcedência quanto à nulidade dos contratos e ao direito ao FGTS, resta prejudicada a discussão sobre a forma de pagamento, pois, inexistindo condenação, não há obrigação a ser satisfeita pela Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Condenação das recorrentes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal que amplia o pedido inicial, em respeito ao princípio da adstrição. 2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicada a discussão sobre a forma de pagamento. 3. Não cabe aplicar a prescrição trintenária quando a própria inicial delimita o pedido ao período quinquenal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0016107-26.2019.8.08.0012

RECORRENTES: SILVANIA GONÇALVES PEREIRA E ZENILDA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidoras contratadas temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta em face do Município de Cariacica, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento do FGTS referente ao período de 2014 até a propositura da ação.

2.A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 09.10.2014 e concluiu pela validade dos vínculos posteriores, em razão de sua duração não superior a 24 meses. As autoras recorreram pleiteando o reconhecimento da prescrição trintenária e a determinação de pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões centrais consistem em saber:(i) se é cabível o reconhecimento da prescrição trintenária quanto aos depósitos de FGTS; e(ii) se a forma de pagamento por RPV pode ser examinada diante da improcedência dos pedidos principais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento. As autoras, na petição inicial, limitaram expressamente o pedido ao período compreendido entre 2014 e a propositura da ação. Assim, a tentativa de ampliar o marco temporal da condenação em sede recursal constitui inovação processual, vedada pelo princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o órgão julgador está adstrito aos limites da lide, sendo incabível modificar a causa de pedir ou ampliar o pedido na via recursal (AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024).

6.Mantida a sentença de improcedência quanto à nulidade dos contratos e ao direito ao FGTS, resta prejudicada a discussão sobre a forma de pagamento, pois, inexistindo condenação, não há obrigação a ser satisfeita pela Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Condenação das recorrentes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal que amplia o pedido inicial, em respeito ao princípio da adstrição. 2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicada a discussão sobre a forma de pagamento. 3. Não cabe aplicar a prescrição trintenária quando a própria inicial delimita o pedido ao período quinquenal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
SILVANIA GONÇALVES PEREIRA
e
ZENILDA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido e, por conseguinte, o recebimento do FGTS correspondente ao período de 2014 até a propositura da ação.

Em contestação (fls. 74/81 – Vol. 001), o Município sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão das autoras foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 91/98), com o seguinte dispositivo:

Ocorre, que o caso dos autos apresenta distinções que, de pronto, conduzem a improcedência do pleito, visto que:

(a) os contratos temporários firmados entre a parte requerente, SILVANIA GONCALVES PEREIRA, e o requerido, até 09.10.2014 se encontram atingidos pela prescrição, observando-se que, após tais períodos, os contratos temporários apresentam prazos de duração não superiores a 24 (vinte e quatro) meses, de 10.06.2015 até 08.06.2017 (fls. 12/29-v);

(b) os contratos temporários firmados entre a parte requerente, ZENILDE DA SILVA, e o requerido até 09.10.2014 se encontram atingidos pela prescrição, observando-se que, após tais períodos os contratos temporários apresentam prazos de duração não superiores a 24 (vinte e quatro) meses, de 09.10.2014 até 19.06.2015 (fl. 34).

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (págs. 103/112), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fazem jus ao recebimento de todo o período das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais, devendo ser aplicado o prazo trintenário. Pugnam também, que os valores deferidos sejam pagos através de RPV.

Nas contrarrazões do Município (págs. 115/120), requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
às autoras o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer o pleito de aplicação da prescrição trintenária. Na petição inicial, as próprias autoras delimitaram sua pretensão, afirmando que o pedido se restringia ao período "de 2014 até o ajuizamento da ação". Tentar ampliar o escopo temporal da demanda em sede recursal representa uma inadmissível inovação processual, vedada pelo princípio da congruência, que adstringe o julgador aos limites da lide.

Ora, como regra de julgamento, é sabido que não é permitido proferir decisão extra, ultra ou infra petita, estando o julgador limitado ao pedido e à causa de pedir, portanto, não cabe ao julgador em sede de decisão colegiada conceder pedido que não foi realizado no momento da interposição da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue este entendimento, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Com efeito, a discussão se ao caso em tela aplica-se a prescrição quinquenal ou trintenária restou afastada pela delimitação imposta pelas autoras na exordial, não havendo retoque a ser realizada na sentença quanto ao mencionado tema.

Quanto aos demais pedidos, como a forma de pagamento por RPV, estes restam prejudicados, uma vez que a sentença de improcedência dos pedidos principais (nulidade dos contratos e pagamento de FGTS) está sendo mantida. Se não há condenação, não há o que se discutir sobre a forma de pagamento.

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as recorrentes, ora vencidas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)